Tribunal: TJBA
Processo: 8185358-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185358-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: GLEIDSON FERREIRA GONCALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
VANIA BRITO DAUDT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À PACTUADA NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. CONSTATAÇÃO PERICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. HIPÓTESE DISTINTA. VIOLAÇÃO AO PRÓPRIO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL MANTIDA. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO, CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O critério fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, segundo o qual a abusividade dos juros remuneratórios se configura quando a taxa praticada supera em uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, diz respeito à validade da taxa estipulada no contrato em relação ao mercado, não se aplicando à hipótese em que a instituição financeira cobra taxa superior à que ela própria pactuou no instrumento contratual.

II. Constatada pela perícia contábil a cobrança de taxa de juros de 1,82% ao mês durante o período de normalidade contratual, em desacordo com a taxa de 1,79% ao mês expressamente prevista na cédula de crédito bancário, configura-se irregularidade objetiva nos encargos exigidos naquele período, com a consequente descaracterização da mora do devedor fiduciante, nos termos da orientação consolidada no REsp 1.061.530/RS.

III. Desconstituída a mora, impõe-se a improcedência da ação de busca e apreensão e a devolução do veículo ao requerido, nos termos do artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. São válidas as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista quando expressamente previstas no instrumento contratual com valores e finalidades discriminados, quando encontram amparo na regulamentação aplicável e quando não há demonstração de onerosidade excessiva, consoante as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.578.553/SP.

V. A mera cobrança de encargo a maior, sem apontamento público de inadimplência ou qualquer outra conduta ofensiva a direitos da personalidade do consumidor, não configura dano extrapatrimonial indenizável.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8185358-15.2022.8.05.0001, da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é apelante Banco Votorantim S.A. e apelado Gleidson Ferreira Gonçalves de Souza.

Acordam os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .